Tribunal: TJSP
Processo: 2277392-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Gratuidade processual. Indeferimento do pedido que só pode ocorrer após intimação da parte para comprovar a incapacidade de custear as despesas do processo. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Decisão cassada com abertura de prazo para aquela providência. Recurso parcialmente provido.